Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704035-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCEMARY WERCELENS DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Despacho 1. Apelação Cível interposta por Lucemary Wercelens da Silva contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 50946739). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. A gratuidade de justiça anteriormente concedida a ora apelante foi revogada no agravo de instrumento no 0705095-66. 2021.8.07.0000, razão pela qual no momento da interposição do recurso de apelação a parte não possuía o benefício. 4. Intime-se a apelante, Lucemary Wercelens da Silva, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO